Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722428-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUELY DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA SUELY DA SILVA, contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela agravante contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a remessa dos autos à contadoria judicial. Em suas razões (ID 72564654), sustenta que: 1) é beneficiária da justiça gratuita; 2) não dispõe dos meios técnicos para elaboração dos cálculos aritméticos; 3) não consegue iniciar o cumprimento de sentença sem os cálculos do crédito que lhe é devido; 4) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que se determine a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Intimada a comprovar a tempestividade do recurso (ID 72670070), a agravante afirma que, antes da ciência, em 13/05/2025, da decisão proferida em 08/05/2025, peticionou nos autos, em 12/05/2025, e reforçou a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. O juízo manteve a decisão de indeferimento. O agravo foi interposto desta decisão, o prazo final para interposição do recurso era 09/06/2025. Não há intempestividade, pois o agravo foi interposto em 05/06/2025. As decisões anteriores não interferem na decisão agravada (ID 72832781). É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 08/05/2025 (ID 235025705), o registro de ciência foi realizado em 13/05/2025, conforme aba “expedientes” do PJe da 1a instância. Logo, o fim do prazo para agravo de instrumento era 03/06/2025. Todavia a interposição do agravo foi realizada no dia 05/06/2025. Diferentemente do que sustenta a agravante, a petição apresentada, em 12/05/2025, tem nítido caráter de pedido de reconsideração. Tanto é que a recorrente inicia aquela peça com menção à decisão de ID 235025705. Assim, a decisão subsequente (ID 235562424), proferida em 14/05/2025, diante do pedido apresentado em 12/05/2025, mantém a decisão de ID 235025705. O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal. Nesse sentido, registrem-se julgados deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PLEITO. INDEFERIMENTO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reiterou a preclusão do pedido de restabelecimento da penhora de imóvel do devedor, anteriormente levantada por ter recaído sobre bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questões em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de restabelecimento de penhora sobre o imóvel do devedor foi rejeitado em decisão anterior, que apontou a preclusão da matéria. 4. O pronunciamento judicial que rejeitou o referido pleito possui conteúdo decisório, sendo passível de recurso, mas o credor deixou de formular oportuna irresignação recursal a respeito. 5. O pedido de reconsideração, revelado nas reiterações da mesma pretensão, não suspende nem reabre o prazo recursal. 6. O agravo de instrumento é intempestivo porquanto interposto contra decisão que apenas reiterou a ocorrência de preclusão a respeito do referido pedido de penhora apresentado pela parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido por intempestividade. Tese de julgamento: “Inviável a rediscussão de questões já decididas acerca das quais se operou a preclusão, a teor do artigo 507 do CPC”. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS CPC, artigos 203, 507, 1.003, § 5o, 1.015, parágrafo único. TJDFT, Acórdão 1836085, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1836178, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1752445, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/08/2023. (Acórdão 2004539, 0701577-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” O agravo de instrumento interposto no dia 05/06/2025 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator